Tribunal: TJPA
Processo: 0854783-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854783-82.2018.8.14.0301

APELANTE: ADOLFO MONTEIRO DE MENDONCA FILHO, BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: JOSE JOAQUIM NUNES FONSECA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0854783-82.2018.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ, S/A - BANPARÁ

ADVOGADO: LETÍCIA DAVID THOMÉ - OAB 10270

APELADO: JOSÉ JOAQUIM NUNES FONSECA

ADVOGADO: ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS OAB - 11.889

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de adjudicação compulsória deve ser intentada contra o titular do domínio para suprir manifestação de vontade do proprietário que se comprometeu a transferir o bem imóvel;

2. As obrigações do banco financiador do imóvel são restritas às decorrentes do contrato de mútuo entre as partes contratantes, não podendo lhe ser imputadas obrigações decorrentes dos chamados
contratos de gaveta
firmado pelo mutuário com terceiros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ,S/A - BANPARÁ, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida contra si e contra ADOLFO MONTEIRO DE MENDONÇA FILHO por JOSÉ JOAQUIM NUNES FONSECA, interpôs recurso de apelação frente a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a ação, deferindo a adjudicação do imóvel e determinando que ao apelante BANPARÁ forneça os documentos referentes à baixa do gravame de hipoteca, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz a ilegitimidade passiva, uma vez que não pode realizar a baixa da hipoteca solicitada pelo autor sem autorização do vendedor ou por ordem judicial, uma vez que com o falecimento do procurador José Mendes da Fonseca, a validade do instrumento de mandato outorgado pelo proprietário do imóvel, réu Adolfo Monteiro de Mendonça Filho, deixou de existir.

Sustenta, por isso, que o autor não tem legitimidade para pleitear junto ao banco credor a baixa da hipoteca, pois os efeitos da procuração pública cessaram na data do óbito do mandatário (24/06/2013).

Alega mais não caber ao credor hipotecário providenciar os documentos para a baixa da hipoteca e substituir o mandatário, tampouco, ser prejudicado pela falha do dever dos herdeiros de providenciar as medidas cabíveis.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, ora sua exclusão da lide.

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num 3565336, pág. 01/06).

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o
relatório que encaminho à secretária para a inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

A única discussão no presente apelo é sobre a legitimidade ou não do apelante para integrar o polo passivo da lide.

A ação de adjudicação compulsória foi ajuizada contra
ADOLFO MONTEIRO DE MENDONÇA FILHO, proprietário do imóvel que o vendeu ao autor, outorgou uma procuração pública a um terceiro (
José Mendes da Fonseca) para outorgar a escritura, o que não foi possível de acontecer em razão do falecimento do mandatário antes da prática do ato, sendo o proprietário revel na ação.

Entendo assistir razão ao apelante, pois há ausência de legitimidade
ad causam
para o credor hipotecário figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória em relação ao imóvel hipotecado.

A

ação de adjudicação compulsória é pessoal, devendo ser promovida contra o titular do domínio, uma vez que se destina a suprir a manifestação de vontade do proprietário que prometeu ou se compromissou a transferir a propriedade do bem imóvel.

Assim, a obrigação perseguida deve ser exigida diretamente dos titulares do domínio, ou ainda, em litisconsórcio com os cedentes, mas não em face do credor hipotecário, que não detém a titularidade do imóvel (domínio), detendo tão somente uma garantia real.

Em 05/07/2018 (ID Num 3565268, pág. 01), o autor/apelado ao solicitar informações ao apelante sobre os documentos e procedimentos necessários para a baixa de hipoteca do imóvel em questão, obteve a resposta (ID Num. 3565269, pág. 01) de que,
“com o falecimento do procurador do mutuário, Sr. José Mendes da Fonseca, se faz necessário a habilitação por pessoas investidas de poderes para requerer a referida documentação
”.

Com razão a instituição financeira, ao exigir habilitação, pois nos termos do artigo 682, II do Código Civil, com o falecimento do mandatário José Mendes da Fonseca houve a cessação do mandato, ficando o vendedor Adolfo Monteiro de Mendonça Filho sem representação para prática do ato.

As obrigações do banco financiador do imóvel são restritas às decorrentes do contrato de mútuo entre as partes contratantes, não podendo lhe ser imputadas obrigações decorrentes dos chamados
contratos de gaveta
firmado pelo mutuário com terceiros.

Sobre o tema, colaciono o julgado, cuja ementa segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. A adjudicação compulsória, então, se pleiteia diretamente do titular do domínio, o promitente vendedor, o que não se observa no caso em tela, uma vez que, não há relação contratual entre o promitente cedente e o proprietário do bem, pois o requerente ora Apelante, não possui legitimidade ativa, e os Requeridos não possuem legitimidade passiva, logo o contrato firmado não gera qualquer efeito.
(2007.01856407-50, 68.055, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2007-08-30, Publicado em 2007-09-04)

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelante BANCO DO ESTADO DO PARÁ, S/A – BANPARÁ, determinar a sua exclusão da lide, com a inversão dos ônus da sucumbência que lhe foram impostos, observando que o autor apelado é benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 28/04/2022